Tribunal: TJDFT
Processo: 0773564-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou a perda do início de atividade acadêmica devido ao atraso no voo de ida, nem os transtornos suportados durante 3 dias devido ao cancelamento do voo de volta. Questiona o fato de o acórdão ter considerado sua remuneração se não havia o contracheque nos autos.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório, considerou o fato de o autor ser delegado de polícia (ID 63027587), apesar de não ter apresentado o contracheque, e manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante para reduzir o valor do dano moral arbitrado em quantia vultosa.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.